Tribunal: STF
Processo: RE 69672
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
CORONEIS DA POLICIA MILITAR DO PARANA - PRETENDIDO AUMENTO DE
PROVENTOS, POR FORÇA DE VINCULAÇÃO, NA VIGENCIA DA CONSTITUIÇÃO DE
1967 - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - APLICAÇÃO IMEDIATA DA
VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERENTE A EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO DE
VENCIMENTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.